Tribunal: STF
Processo: HC 218736
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Admilson dos Passos Santos, em favor de Israel Rosrigues da Cruz, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.141.067/SC.



    O impetrante diz que “O paciente, atualmente em liberdade, fora condenado pelo r. Juízo da Vara Criminal de Balneário Camboriú, SC, a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006. A mesma sentença absolveu o paciente do crime do art. 35, da Lei de Drogas. O regime fixado para iniciar o cumprimento da pena de reclusão fora o semiaberto. Ao paciente fora negado o direito de apelar em liberdade, pelo que, impetrado Habeas Corpus nesta Suprema Corte, Vossa Excelência deferiu a Ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.” (eDOC 1, p. 1)



    A apelação não foi provida. O recurso especial não foi admitido. O agravo teve a mesma sorte.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 9.8.2022.



    Nesta Corte, a defesa diz que o caso autoriza a superação da súmula 691 e requer a revisão da dosimetria.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que dever o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Dessa maneira, o impetrante vem a esta Corte para requerer a revisão criminal sem que nenhum outro Tribunal haja se pronunciado sobre seu pedido revisional.



    É certo que se tem admitido o manejo do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, mas não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer, de forma inaugural, de pedido revisional contra condenação implementada por juiz de primeiro grau.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente